Tribunal: TJDFT
Processo: 0745822-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0745822-04.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA PACIENTE: LUIZ CARLOS MARQUES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ADRIANO ALVES DA COSTA, advogado constituído, com OAB/DF no 54.605, em favor de LUIZ CARLOS MARQUES DOS SANTOS, preso desde 10/10/2020, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 180 e 311, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 60/61). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois o paciente não sabia da ilicitude e da adulteração dos sinais identificadores do veículo. Sustenta que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito. Discorre acerca da excepcionalidade da segregação cautelar e pontua que, no caso, ela viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Acrescenta que os delitos supostamente praticados não envolvem violência ou grave ameaça e que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revelam-se suficientes ao fim colimado, em especial, a medida de monitoração eletrônica. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 762/2020 – 31a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 7.237/2020 – 16a DP e Auto de Apresentação e Apreensão no 505/2020 (fls. 14/33). O periculum libertatis também restou evidenciado pela condição de reincidência e modo de execução do crime, pois, segundo relatos do condutor do flagrante, no dia 10/10/2020, estavam realizando patrulhamento de rotina em Planaltina quando se depararam com um casal em uma motocicleta Honda/CG 125 Titan de cor prata, ostentando a placa JFR 6952/DF, que foi abordado. Na ocasião, foi possível verificar que o condutor, ora paciente, não possuía o documento da motocicleta, tampouco carteira de habilitação. Destaca que ao “verificar os sinais identificadores da motocicleta, foi constatado que o número do Chassi estava ‘pinado’ e era possível visualizar/identificar apenas os três números finais (469), que foi pesquisado, e não condizia com a placa JFR 6952/DF que estava na moto; e o número do motor que se encontra nela – JC30E22516638, pertence a uma outra motocicleta de placa DCL 8659/SP, que consta como baixada no sistema Detran; já a placa JFR 6952/DF nela instalada não consta como baixada (...) e está em nome de pessoa jurídica, e consta ainda uma restrição administrativa. Que Luiz Carlos apresentou cópia de um documento constatando Auto de Arrematação e Ordem de Entrega (TJDFT) referente ao 3o Leilão Público Coletivo de 2019 (...) constando várias motocicletas e mobiletes relacionadas, dentre as quais encontra-se relacionada para reciclagem a motocicleta Honda CGC 125 de cor cinza e placa JFR – 6952, sendo que para algumas consta Chassi Adulterado, e não consta essa informação para a Honda CGC 125 de cor cinza e placa JFR – 6952” (fls. 14/15). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, acolhendo representação do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 60/61): “(...) analisando os elementos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de os delitos imputados, em tese, aos autuados somados cominarem abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a folha penal do agente demonstra ser ele reincidente em crimes graves, pois aponta condenações criminais transitadas em julgado, fazendo-os incursos na norma do inciso II do mesmo art. 313 do Código Processual. Os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Desse modo, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do art. 282 do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaca-se que o paciente é multireincidente (fls. 51/52 e 54/55) pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo e roubo e ostenta duas passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos ao crime de roubo (fls. 46/47), o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Convém ressaltar que a alegação do impetrante no sentido de que o paciente é inocente, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2020 15:12:38. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora